Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-90.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003130-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Prescrição, Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MIKAEL ARAUJO GOMES - CPF: 071.225.731-41 (AGRAVADO), OLIVER MESQUITA GRUDKA - CPF: 066.363.691-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Desclassificação de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal em execução penal. Tema 506/STF. Coisa julgada. Via inadequada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, no âmbito do “I Mutirão Processual Penal – Pena Justa”, desclassificou condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

2.

O agravado havia sido condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A decisão agravada considerou a pequena quantidade de maconha apreendida e aplicou os parâmetros do Tema 506/STF para reconhecer a posse para consumo pessoal.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo da execução penal pode, de ofício, desclassificar condenação definitiva por tráfico de drogas para porte de droga para consumo pessoal, com fundamento no Tema 506/STF; e (ii) saber se, em consequência dessa desclassificação, seria possível declarar extinta a punibilidade pela prescrição.

III. Razões de decidir

4.

O Ofício-Circular nº 37/2025-CGJ, invocado na decisão agravada, não contém autorização para revisão de condenações penais, reclassificação típica ou declaração de extinção da punibilidade, sendo inadequado como fundamento decisório.

5.

A Portaria CNJ nº 167/2025 e o Caderno de Orientações Técnicas do “I Mutirão Processual Penal – Pena Justa” autorizam a reavaliação de processos em hipóteses específicas, inclusive à luz do RE nº 635.659/STF. Essa orientação, contudo, não permite interpretação genérica ou automática que autorize o Juízo da execução a alterar título condenatório transitado em julgado.

6.

A condenação por tráfico de drogas, a autoria, a materialidade e a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foram analisadas em acórdão transitado em julgado. A alteração da classificação jurídica demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com os limites da execução penal.

7.

A presunção de uso pessoal fixada no Tema 506/STF é relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de traficância. A rediscussão desses elementos deve ocorrer pela via processual adequada, notadamente a revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, com observância do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada.

8.

Reconhecida a inadequação da via eleita, impõe-se a cassação da decisão agravada, sem prejuízo de eventual pretensão revisional ser deduzida em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para cassar a decisão que desclassificou a condenação por tráfico de drogas para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e declarou extinta a punibilidade.

Tese de julgamento: “1. O Juízo da execução penal não pode desclassificar condenação por tráfico de drogas transitada em julgado para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando a medida exigir reexame de fatos e provas. 2. O Tema 506/STF não autoriza desclassificação automática de condenações definitivas por tráfico de drogas com base exclusiva na quantidade de cannabis sativa apreendida. 3. A alteração do título condenatório transitado em julgado deve ser buscada pela via processual adequada, em especial por revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, V, 115, 116 e 117; CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30, 33, § 4º; Portaria CNJ nº 167/2025, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Tema 506; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1030191-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 17.10.2025; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1008225-04.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT
, que desclassificou a conduta de
MIKAEL ARAÚJO GOMES
, de ofício, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e, consequentemente, reconheceu a ocorrência da prescrição, extinguindo a punibilidade do apenado (Id. 342795382).

Em razões recursais, o órgão ministerial pugna pela reforma da decisão, com o consequente restabelecimento da condenação pelo art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 e dos efeitos executórios dela decorrentes.

Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 342795381).

A defesa apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 342795383).

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o ato decisório agravado foi mantido (Id. 342795386)

Instada a se manifestar, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
(ID 366866394), opinou pelo
provimento
do recurso, mediante o sumário que segue:

SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. TEMA 506 DO STF. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE NÃO PODE SER REALIZADA NA FASE EXECUTÓRIA, POIS IMPORTARIA ALTERAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO, O QUE É VEDADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ADEQUADA PARA A REVISÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

MIKAEL ARAÚJO GOMES
foi condenado à pena privativa de liberdade fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em decorrência de condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (acórdão – Id. 342795388 – Pág. 54/71).

Em decisão de ID. 342795388 – pág. 119/120 foram fixadas as condições para o cumprimento da pena no regime aberto. No entanto, conforme certidão de ID. 342795388 – pág. 127, o reeducando não foi localizado para ser intimado quanto as condições para cumprimento do regime.

Ocorre que, em 9.7.2025, no âmbito do “
I Mutirão Processual Penal – Pena Justa” (Ofício Circular n. 37/2025-CGJ/CGJ)”,
o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais reexaminou a condenação e desclassificou a conduta anteriormente imputada, afastando o enquadramento no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, para reconhecer a subsunção dos fatos ao art. 28 da Lei de Drogas, declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade do reeducando.

Consigno parte da decisão:

“I Mutirão Processual Penal – Pena Justa (OFÍCIO-CIRCULAR N. 37/2025-CGJ/CGJ)– análise da possibilidade de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, em razão do Tema 506, julgado em Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 – instaurado em desfavor do recuperando MIKAEL ARAÚJO GOMES, condenado à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Os autos vieram conclusos. I – DA POSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 PARA A INFRAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. Inicialmente, registro que o sentenciado contava com 18 anos, na época dos fatos. A denúncia narra o cometimento de crime de drogas envolvendo o MIKAEL ARAÚJO GOMES e OLIVER MESQUITA GRUDKA e outros dois adolescentes, os quais portariam, para fins de traficância, 18,19 gramas de maconha. A denúncia foi recebida em 03/09/2020. Já a sentença foi prolatada em 30/11/2020. Por sua vez, o acórdão condenatório foi publicado em 24/10/2022, havendo o trânsito em julgado em 24/10/2022. Em 26/06/2024, foi julgado o Recurso Extraordinário 635.659, o qual foi publicado em 27/09/2024, possuindo a seguinte ementa: (...)

Portanto, o Supremo Tribunal Federal fixou uma presunção relativa de ser usuário de drogas, quando o suspeito possui 40 gramas de maconha ou 06 plantas fêmeas. Cotejando o entendimento do Supremo Tribunal Federal com o caso dos autos, noto que havia 04 pessoas (02 adolescentes e os 02 corréus), as quais traziam 18,19 gramas de maconha. De fato, é o caso de desclassificação do crime tipificado no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos, porquanto a quantidade apreendida de drogas foi pequena e não se vislumbrou comércio e/ou difusão de drogas a terceiras pessoas. Portanto, desclassifico o delito e passo a analisar a ocorrência da prescrição quanto à infração do artigo 28 da Lei 11.343/2006. A prescrição da pretensão punitiva é a perda do poder-dever de punir, em decorrência da inércia do Estado durante determinado lapso de tempo, a qual pode ser declarada a qualquer momento, de ofício ou mediante requerimento das partes, assim como impede o exame do mérito. Em relação ao crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, há disposição específica estipulando o prazo prescricional em dois anos (art. 30 da Lei nº 11.343/2006). Todavia, o réu possui a seu favor a menoridade relativa, a qual, nos termos do artigo 115 do Código Penal, reduz a prescrição pela metade. Assim, há o prazo prescricional de 01 ano para a análise do crime em questão. Portanto, considerando a data da sentença condenatória (30/11/2020), inclusive a inocorrência de causas interruptivas e/ou suspensivas da prescrição – CP, arts. 117 e 116 – até o julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (24/10/2022), verifico que o período ultrapassa o prazo prescricional do delito em apreço, isto é, um ano, razão porque a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é medida que se impõe. Isso posto, DESCLASSIFICO O CRIME IMPUTADO AO CONDENADO (ART. 33, §4º, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006) PARA A INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em favor de OLIVER MESQUITA GRUDKA, por reconhecer a ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 30 da Lei 11.343/2006 c/c art. 115 e artigo 107, inciso V, do Código Penal.”

Inconformado com a referida decisão, o i. representante do Ministério Público aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal, sustentando que as circunstâncias concretas do caso evidenciam a prática de traficância e afastam a tese de uso próprio.

O recurso
merece provimento
, todavia por fundamento jurídico diverso daquele invocado pelo recorrente.

Inicialmente, consigno que procedi à consulta do Ofício-Circular n.º 37/2025-CGJ (https://corregedoria.tjmt.jus.br/pagina/298) mencionado na decisão impugnada e, no entanto, não identifiquei qualquer relação entre o conteúdo do ato administrativo mencionado e a providência jurisdicional adotada.

Referido ofício, cuida de convite para participação em
“Reunião da Comissão Estadual de Assuntos Fundiários e Registros Públicos da Corregedoria-Geral da Justiça– CAF/MT”
, não contendo comando apto a autorizar revisão de condenações penais, reclassificação típica ou declaração de extinção da punibilidade.

Assim, a invocação desse ato normativo revela-se inadequada como fundamento decisório.

Avançando na análise, verifico que o denominado
“I Mutirão Processual Penal do Plano Pena Justa”
, instituído pela Portaria da Presidência do Conselho Nacional de Justiça n.º 167/2025 (https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/6160) teve por finalidade a análise concentrada, inclusive de ofício, de processos em fase de conhecimento e de execução penal.

Vejamos:

Art. 2º O "I Mutirão Processual Penal - Pena Justa" será realizado a partir de estratégia conjunta fomentada pelo CNJ e protagonizada pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, em articulação com os demais órgãos do sistema de justiça,
para a reavaliação de ofício dos processos de execução penal e de conhecimento que contemplem alguma das seguintes hipóteses
:

I – nos casos de gestantes, mães e mulheres responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar ou medidas alternativas à prisão, nos termos da
Resolução CNJ nº 369/2021
;

II – prisões preventivas com duração superior a 1 (um) ano, reavaliando-se os requisitos que ensejaram a custódia processual e a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar alternativa;

III –
pessoas processadas ou condenadas por crime previsto no
art. 28 ou no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento do
RE nº 635.659
, por adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal a substância cannabis sativa em quantidade de até 40 gramas ou 6 (seis) plantas fêmeas
;

IV – processos de execução penal sem pena restante a cumprir ou com pena prescrita que ainda constem como ativos no SEEU, e

V – processos de execução penal com incidentes vencidos de progressão de regime ou livramento condicional.

Ao consultar o “
Caderno de Orientações Técnicas para o I Mutirão Processual Penal – Pena Justa
”, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/06/caderno-mutirao-pena-justa-2025.pdf
) , verifico que, dentre as diretrizes ali estabelecidas, a situação do reeducando, em tese, poderia ser analisada à luz da terceira hipótese prevista no referido documento, a qual dispõe que:

“A terceira hipótese, por sua vez, decorre da necessidade de o Poder Judiciário dar cumprimento à decisão do Plenário do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659, no sentido de (a) rescindir a condenação das pessoas sentenciadas pela prática da conduta descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 e (b)
rever as decisões condenatórias fundadas no art. 33 da mesma lei, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo STF no acórdão
.”

Ocorre que, muito embora a portaria mencione a possibilidade de rescisão de condenações fundadas no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 e de revisão das decisões condenatórias baseadas no art. 33 do mesmo diploma legal, entendo que tal orientação não pode ser interpretada como autorização genérica ou automática para que o Juízo das Execuções Penais, proceda a desclassificação de delitos de tráfico de entorpecentes, tampouco para a consequente extinção da punibilidade, em decorrência desta.

A rigor, as questões atinentes à autoria e à materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, bem como a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, foram objeto de análise e revisão por esta Corte (acórdão – Id. 342795388 – Pág. 54/71), cujo trânsito em julgado se deu em 01/12/2022, encontrando-se, assim acobertadas pelo
manto da coisa julgada.

Ademais, cumpre ressaltar que a presunção de usuário reconhecida no julgamento do Tema 560 do Supremo Tribunal Federal não é absoluta, sendo expressamente passível de afastamento diante da existência de indícios de traficância, análise que escapa aos limites cognitivos da execução penal, na medida em que exige o revolvimento de fatos e provas já definitivamente apreciados e protegidos pela coisa julgada.

Assim, ainda que possa admitir à discussão a respeito da possibilidade de enquadramento da conduta como uso pessoal, entendo que o procedimento juridicamente adequado para a pretensão de desconstituição da condenação seria a
Revisão Criminal
, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, via processual idônea para o reexame do título condenatório transitado em julgado, com observância do contraditório, da ampla defesa e dos limites objetivos da coisa julgada, e não de ofício pelo juiz da execução de pena.

Nesse sentido este e. tribunal de Justiça:

“(...)
7. A desclassificação do crime de tráfico para posse não pode ser realizada na fase de execução, pois importaria alteração do título condenatório transitado em julgado, o que é vedado ao Juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, incidindo sobre a totalidade da pena unificada.

2. O Tema 506 do STF não se aplica a crimes de tráfico de drogas nem a entorpecentes diversos da cannabis sativa.

3
. O Juízo da execução não pode desclassificar o delito definido em sentença condenatória transitada em julgado.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10301915720258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025).” Destaquei

“(...) 7.
O agravo em execução penal não constitui via adequada para rediscutir o mérito de condenação transitada em julgado, sobretudo quando necessária reanálise aprofundada de provas.

8. A modificação do título condenatório demanda revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, em respeito à coisa julgada.

9. O juízo da execução atua corretamente ao indeferir o pedido, diante da inexistência de aplicação objetiva e incontroversa de lei posterior mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Tema 506 do STF não promove descriminalização do tráfico de drogas nem autoriza desclassificação automática com base exclusivamente na quantidade de substância apreendida.

2
. A presunção de uso pessoal para posse de até 40g de cannabis sativa é relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de mercancia.

3. É inviável, na execução penal, rediscutir o conjunto fático-probatório para alterar condenação transitada em julgado.

4. A revisão de condenação definitiva à luz de orientação jurisprudencial superveniente deve ser buscada por meio de revisão criminal.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10082250420268110000, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 31/03/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2026)”

Assim, reconhecida a inadequação da via eleita, impõe-se a cassação da decisão impugnada (ID. 342795382), sem prejuízo de que eventual pretensão revisional seja deduzida pelo meio processual adequado, com observância do contraditório, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Agravante, registra-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, à luz dos elementos de convicção constantes dos autos, da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para cassar a r. decisão agravada (ID. 342795382), restabelecendo-se a execução penal nos exatos termos do título condenatório anteriormente constituído, sem prejuízo de eventual rediscussão da matéria pela via própria da revisão criminal.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026